Tribunal: TJDFT
Processo: 0737389-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737389-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON DE SOUSA ARAUJO AGRAVADO: EMILIO VENTURA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Exequente, CLEITON DE SOUSA ARAUJO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial sob o n. 0714778-61.2020.8.07.0001, indeferiu o registro da penhora de imóvel, o qual fora eventualmente objeto de fraude à execução, nos seguintes termos: 1 - O exequente, por meio da petição de id 106462973, sustenta que houve fraude à execução na alienação do imóvel SHC/AOS 08, Bloco “A”, Apartamento no 306, matrícula no 38.220, pois teria ocorrido em momento posterior à citação do executado nos autos. Requereu, assim, o restabelecimento do estado legal das coisas, com a ordenação do registro da penhora deferida por este Juízo. A caracterização da fraude à execução prevista no art. 792, IV, do CPC prevê procedimento próprio, devendo o adquirente ser previamente a se manifestar por meio de ação de embargos de terceiro. Apenas após decidido se houve ou não fraude à execução será possível a análise da possibilidade de determinar o registro da penhora. Isso porque, se for reconhecida a fraude, a alienação será ineficaz em relação ao exequente e o registro será possível. Nesta medida, indefiro o pedido cautelar formulado no id 106462973. 2 – Manifesto ciência ao decidido em sede de Agravo de Instrumento, Ofício id 103839718, no sentido de possibilitar a inclusão das parcelas vencidas após o início do processo de execução. Ao credor para que junte planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, em atendimento ao determinado no bojo do Agravo de Instrumento em referência. Em suas razões alega, em síntese, que: i) o referido pedido de tutela incidental pretendia (e ainda pretende) que fosse (que seja) restabelecido o estado legal das coisas, determinandose ao 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF que registre o termo de penhora na matrícula 38.220 do apartamento em questão, sendo este o procedimento a ser adotado pelo tabelião acerca do registro da penhora.; ii) “A VENDA DO APARTAMENTO PELO DEVEDOR ORA EMBARGADO (PELO AVULTADO VALOR DE R$ 890 MIL) FOI SIM REALIZADA POR ELE EM AFRONTA À BOAFÉ (COM ABSOLUTA MÁ-FÉ) E AOS BONS COSTUMES E TAMBÉM ATENTANDO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA”, vez que a venda fora realizada posterior à citação do executado na citação; bem como após a prenotação da certidão do art. 828 do CPC na matrícula do imóvel; iii) “O devedor ora embargado – policial civil do DF (reforçamos) – recebeu avultados R$ 890 mil pela venda do apartamento em questão e não honrou a sua dívida com o seu credor ora embargante, permanecendo na inadimplência apesar de o valor da venda ter sido muito mais que suficiente para quitar o débito”; Por fim, requer: (01) Que este seu recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela sem justificação prévia – contra parte do teor da decisão ID 107.589.193 de 17/11/2021 – seja devidamente recebido e processado em todos os seus procedimentos, posto que legalmente cabível, adequado, preparado e tempestivamente apresentado; (02) QUE IMEDIATAMENTE EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SEM JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA DO AGRAVADO, EVITANDO PREJUÍZOS IRRECUPERÁVEIS: (2.1) RESTABELECENDO O ESTADO LEGAL DAS COISAS, DETERMINANDO AO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL QUE REGISTRE O TERMO DE PENHORA ID 98.592.734 NA MATRÍCULA 38.220 DO BEM, SENDO ESTE O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO PELO TABELIÃO ACERCA DO REGISTRO DA PENHORA, SENDO ESTA A RESPOSTA A SER FORNECIDA À “NOTA DE DEVOLUÇÃO: 567.609” ID 106.462.978; (2.2) APLICANDO MULTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA AO EXECUTADO DEVEDOR ORA AGRAVADO, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS SANÇÕES CRIMINAIS, CIVIS E PROCESSUAIS CABÍVEIS, A CRITÉRIO DO N. JUÍZO AD QUEM; (2.3) PROIBINDO O AGRAVADO DE FALAR NOS AUTOS ORIGINAIS ATÉ À PURGAÇÃO DO ATENTADO; (2.4) E DETERMINANDO AO JUÍZO A QUO QUE INTIME O ADQUIRENTE DO IMÓVEL EM QUESTÃO PARA SE QUISER OPOR EMBARGOS DE TERCEIRO, NOS TERMOS DO ART. 792, § 4o, DO NCPC; (03) Que após o proferimento da decisão monocrática positiva, concedendo a antecipação de tutela: (3.1) Seja notificado o juízo a quo a prestar as informações que julgar importantes, caso o(a) Relator(a) julgue necessário; (3.2) E seja intimado o executado agravado (EMÍLIO VENTURA NETO) – na pessoa de seu Patrono constituído nos autos originais – a apresentar resposta no prazo legal, caso queira, sob as penas da preclusão; (04) QUE NO JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, CASO O JUÍZO A QUO NÃO RECONSIDERE E NÃO REFORME ANTES, PARCIALMENTE, A SUA DECISÃO ORA AGRAVADA, SEJA ESTE RECURSO SEJA TOTALMENTE PROVIDO NO SENTIDO TANTO DE REFORMAR PARCIALMENTE O DECISUM NO QUE ELE FOI ATACADO QUANTO DE CONFIRMAR INTEGRALMENTE A MEDIDA DEFERIDA COM NATUREZA LIMINAR EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 30907148 e 30907149). Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o registro da penhora de imóvel, o qual fora eventualmente objeto de fraude à execução. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A fraude à execução acarreta a ineficácia da venda ou doação, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). Mesmo na hipótese de transferência do bem para terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar os requisitos previstos no enunciado no 375 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Assim, a caracterização da fraude à execução pode se dar de duas formas, quando, apesar de registrada a penhora, ocorre a alienação, ou quando se comprova ter o adquirente conhecimento das ações em trâmite contra o vendedor, suficientes a reduzi-lo à insolvência. A princípio, para se saber se caracterizada a fraude à execução é preciso dilação probatória, resguardado o contraditório, o que não se admite nesta via estreita, bem como necessária a intimação do terceiro adquirente nos termos do § 4o, do art. 792 do CPC. Desta forma, numa análise superficial, característico desta fase processual, não antevejo a probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Tendo em vista o pedido de conciliação realizado na origem, as partes ficam intimadas a informar eventual realização de acordo. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 17:53:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador